Tribunal: TJDFT
Processo: 0744618-46.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 7a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0744618-46.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DIAGNOSTICOS DA AMERICA S.A . AGRAVADO: HG MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por Diagnósticos da América S.A. contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília (ID 250669494 do processo n. 0727060-92.2024.8.07.0001) que, nos autos da execução de título extrajudicial movido contra HG Medicina e Segurança do Trabalho Ltda. e Juliana Leite Viriato, rejeitou o pedido de expedição de mandado de penhora e avaliação de bens e determinou a suspensão do feito, nos termos do art. 921, III, do CPC. Em suas razões recursais (ID 77243408), a agravante argumenta que a decisão recorrida, ao determinar o arquivamento do feito e ao condicionar a retomada das diligências à comprovação da situação econômica do devedor frusta a execução e impõe ônus excessivo ao credor. Alega ter ocorrido “frustração objetiva das buscas eletrônicas, premissa fática que legitima e torna necessária a adoção de medidas presenciais e constritivas complementares para resguardar a utilidade do processo e evitar a ineficácia da tutela executiva”. Defende, portanto, ser necessária a pesquisa de bens por meio de diligência do oficial de justiça, para que afira pessoalmente eventual impenhorabilidade dos bens das agravadas e, em sendo o caso, realize a constrição dos bens penhoráveis. Tece considerações acerca da utilidade processual e da efetividade da execução, bem como sobre a finalidade de prevenção de fraudes da medida pleiteada. Ao final, requer a concessão de efeito suspensivo ativo, a fim de determinar o andamento regular da execução e a expedição de mandado de penhora e avaliação de bens na sede da sociedade empresarial executada HG Medicina e Segurança do Trabalho Ltda. No mérito, requer o conhecimento e provimento do recurso, para reformar a decisão agravada e confirmar a liminar deferida. Em despacho ao ID 77348017, foi determinada a intimação da parte agravante para que, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, comprovasse o efetivo pagamento do preparo recursal no momento da interposição do recurso ou realizasse o seu recolhimento em dobro, sob pena de deserção, na forma do art. 1.007, § 4o, do CPC. Comprovante de recolhimento do preparo na forma simples aos IDs 77348017 e 77391500-77391501. É o relato do necessário. Decido. 2. O inciso III do art. 932 do Código de Processo Civil estabelece incumbir ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado, ou que não tenha impugnado, especificamente, os fundamentos da decisão recorrida. Por sua vez, de acordo com o art. 1.007 do CPC, cabe ao recorrente comprovar o recolhimento do devido preparo recursal, quando exigido pela legislação, sob pena de o respectivo recurso ser declarado deserto. O presente agravo de instrumento foi interposto no dia 10/10/2025 (ID 77243408), sem comprovação do recolhimento do preparo recursal na data de sua interposição. O despacho ao ID 77269925 registrou que, não comprovado o efetivo pagamento do preparo recursal no momento da sua interposição, o recolhimento deveria ser em dobro, sob pena de deserção, na forma do art. 1.007, § 4o, do CPC. Sobreveio, então, comprovante de recolhimento do preparo na modalidade simples, ocorrido em 14/10/2025 (ID 77348017). Assim, evidencia-se a ausência de recolhimento do preparo no ato de interposição do recurso. O agravado, mesmo devidamente intimado, se limitou a promover o recolhimento do preparo na modalidade simples. Desse modo, o não conhecimento do recurso é medida que se impõe, em face da sua deserção. Com efeito, o preparo recursal é previsto como pressuposto processual no art. 1.007 do CPC, de modo que sua não satisfação pela parte recorrente que não esteja legalmente dispensada do recolhimento, não seja beneficiária da justiça gratuita ou requerente desse beneplácito, constitui pressuposto intransponível à apreciação do mérito recursal, por força do § 4o do art. 1.007 do CPC. 3. Diante do exposto, com fulcro no art. 932, parágrafo único, c/c art. 1.007, do CPC, não conheço do agravo de instrumento, em razão da sua manifesta deserção. Publique-se. Intime-se. Comunique-se o Juízo de origem. Oportunamente, arquive-se. Brasília, 26 de outubro de 2025. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora